Tribunal: TJDFT
Processo: 0736017-71.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. PRESTADOR DE SERVIÇOS DIGITAIS. REDE SOCIAL “INSTAGRAM”. PERFIL HACKEADO. LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS. ART. 44. FALHA DO DEVER DE SEGURANÇA. RISCO DA ATIVIDADE. DESÍDIA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou improcedente o pedido de indenização formulado pela autora, extinguindo o feito com resolução de mérito, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC c/c o art. 51, "caput", da Lei no 9.099/95.
2. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo tendo sido formulado pedido de gratuidade de justiça pela recorrente. Contrarrazões apresentadas no ID 53300302.
3. Fica deferida à recorrente a gratuidade de justiça, haja vista que a documentação que instrui o presente recurso demonstra sua condição de hipossuficiência.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor, previstos nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, Lei 8.078/90.
5. Na origem, narra a autora que em 03/03/2023 teve sua conta no Instagram hackeada, sendo que os invasores passaram a utilizar seus dados para tentar aplicar golpes nos seus contatos. Aduz que tentou contactar a Empresa requerida, mas não obteve qualquer resposta. Afirma, ainda, que utiliza a referida conta para fins profissionais e que tentou reativar sua conta a partir dos procedimentos disponíveis na plataforma, mas também foi em vão. Requereu seja a ação julgada procedente para condenar a ré a indenizar a autora em R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos morais.
6. Em contestação, afirmou a empresa requerida, em síntese, que por previsão legal o Provedor de Aplicações somente detém o dever de armazenar e, consequentemente de fornecer, os dados de registros de acesso de seus usuários. Não sendo crível que se exija do Provedor de Aplicações o armazenamento de conteúdos/publicações feitas pela autora em sua conta concluiu. Requereu a improcedência dos pedidos autorais.
7. Dispõe o art. 44 da Lei Geral de Proteção de Dados que: “o tratamento de dados pessoais será irregular quando deixar de observar a legislação ou quando não fornecer a segurança que o titular dele pode esperar, consideradas as circunstâncias relevantes, entre as quais: [...] II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam”.
8. Por sua vez, o parágrafo único do mesmo artigo 44, enuncia que: “responde pelos danos decorrentes da violação da segurança dos dados o controlador ou o operador que, ao deixar de adotar as medidas de segurança previstas no art. 46 desta Lei, der causa ao dano”.
9. Não prosperam os argumentos da parte/empresa recorrida. Com efeito, é a detentora dos dados e ao realizar seu tratamento de maneira descuidada, deve ser responsabilizada pelos danos que advierem da violação daqueles dados. Trata-se da aplicação da Teoria do Risco da Atividade – razão pela qual deve indenizar os prejuízos causados aos usuários, por se tratar de fortuito interno, inteligência do artigo 14, §3o, II, do Código de Defesa do Consumidor.
10. Merece destaque também a dificuldade enfrentada pela usuária, que teve a conta invadida e, mesmo adotando rapidamente providências para a comunicação do fato à plataforma, para as medidas devidas, não dispôs de canal efetivo e rápido para tal finalidade, permitindo que a invasão do perfil perdurasse no tempo e o fraudador agisse desimpedido. É a conjugação de falha de segurança do sistema informático da requerida aliada à desídia no atendimento de demanda urgente de usuário lesado. Por tais motivos, não é correto alegar culpa exclusiva da vítima. Acrescente-se que a recorrente só conseguiu reaver o acesso à sua conta após intervenção do Judiciário, consoante decisão de ID 53300270.
11. Dessa forma, merece reparo a sentença de origem, no sentido de julgar procedente o pleito indenizatório a título de danos morais.
12. Acrescente-se que o dano moral ocorre quando há violação aos direitos fundamentais da pessoa, afetando a dignidade da vítima e resultando em perturbação, desconforto, constrangimento e abalo emocional, ultrapassando meros aborrecimentos cotidianos.
13. No tocante ao quantum indenizatório, ao determinar o valor da reparação por danos morais, é necessário levar em conta os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a extensão do dano, a situação do prejudicado e a capacidade econômica do responsável, evitando assim o enriquecimento injusto do prejudicado. Também não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora do dano moral consubstanciada em impingir à parte uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos, sem, contudo, gerar enriquecimento sem causa. Precedente: (Acórdão 1305276, 07255755120208070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 1/12/2020, publicado no DJE: 15/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada).
14. Feita essas considerações, mostra-se razoável e proporcional a reparação por dano moral na quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais).
15. RECURSO CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO, para reformar a sentença de origem e julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a empresa requerida ao pagamento da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, corrigido pelo INPC desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ). Juros de mora de 1% (um por cento) desde a citação.
16. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido, consoante artigo 55 da Lei 9.099/95.
17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.